Tribunal: TJSP
Processo: 1003175-81.2022.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo internacional – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência para determinar a restituição dos valores gastos para aquisição das passagens, inclusive as milhas, condenando a ré, ainda, no pagamento de indenização de R$ 5.000,00 por danos morais – Inconformismo da ré – 1. Preliminar suscitada em contrarrazões, de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo internacional – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência para determinar a restituição dos valores gastos para aquisição das passagens, inclusive as milhas, condenando a ré, ainda, no pagamento de indenização de R$ 5.000,00 por danos morais – Inconformismo da ré – 1. Preliminar suscitada em contrarrazões, de julgamento "extra petita". Rejeição. Interpretação do pedido que deve considerar o conjunto da postulação. Acolhimento em quantidade inferior à pretendida que não configura nulidade. Ausência de irresignação recursal do autor – 2. Prescrição. Não ocorrência. Prazo de 2 anos previsto na Convenção de Montreal não atingido. Prazo deflagrado com a recusa da ré em restituir o valor das passagens ou remarcar o voo – 3. Tentativas de recebimento ou alteração do voo realizadas em várias oportunidades e por diferentes meios. Desídia da ré que, sem justificativa plausível, não resolveu a pendência e obrigou o apelante a contratar advogado e ajuizar ação. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Dano moral caracterizado. Descabimento de redução do valor da indenização. Quantia que repara o dano sem causar enriquecimento sem causa da vítima – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.